Tribunal: TJPA
Processo: 0010694-19.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010694-19.2015.8.14.0040
APELANTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N°
0010694-19.2015.8.14.0040

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
JOSE AUGUSTO DA SILVA

ADVOGADO: LUAN REZENDE- OAB/PA 22.057

APELADO:
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: JOAO DE AQUINO PINTO NETO

PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. INDEFERIMENTO. NEGATIVA DECORRENTE DE INFRAÇÃO COMETIDA EM MOMENTO POSTERIOR A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. ILEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar a existência ou não de dano moral a ser indenizado a favor do apelante em decorrência do lançamento de multa de trânsito no prontuário do recorrente, que implicou no impedimento da mudança da categoria de sua CNH.

II.

Verifica-se que o impedimento da mudança de categoria do apelante em razão da infração cometida em 2014 é indevido, haja vista que o autor comprovou que comunicou ao DETRAN sobre a alienação do veículo a outro proprietário em 2011, havendo, inclusive, assinatura do DETRAN/PA sobre o fato. Sendo assim, agiu acertadamente o juízo
a quo
ao determinar a mudança de categoria da CNH do autor e a exclusão da infração.

III.

No que se refere ao pleito indenizatório por danos morais, motivo pelo qual recorre o apelante, entendo que a decisão deve ser mantida, uma vez que não há prova nos autos de que tenha sofrido abalo moral passível de indenização, em razão do ocorrido.

IV.

Sopesando os elementos que emergem dos autos, entendo que os supostos dissabores decorrentes dos fatos narrados não constituíram constrangimento, humilhação ou aborrecimento suficiente a configurar perturbação do espírito do autor/apelante, ensejador de indenização por dano moral, mormente os transtornos decorrentes dos fatos não ultrapassam aqueles oriundos da vida cotidiana.

V.

Até porque apesar do recorrente mencionar que o fato originou sérios prejuízos econômicos para si e sua família, não há a devida comprovação da alegação. Situação diferente seria se tivesse juntado aos autos algum documento que comprove a existência de casamento e/ou de filhos que dependem economicamente deste.

VI.

Além disso, não é possível relacionar a situação de desemprego do recorrente com os fatos tratados nesta ação, visto que o último emprego que consta em sua CTPS é o de “Motorista de Comboio” e se findou em 15/03/2012, data anterior ao início do processo de renovação da CNH. Ademais, n
em toda ilegalidade praticada pela Administração Pública acarreta dano moral, visto que a configuração do dano moral exige grave ofensa à dignidade da pessoa humana.

VII.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL CIVEL,
interposto por
JOSE AUGUSTO DA SILVA
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas
, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
e indenização, julgou parcialmente procedente a ação.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por José Augusto da Silva, na qual narrou
ter sido proprietário do veículo motocicleta TRAXXJH12535°, placa NSF/PA, cor vermelha.

Afirmou ter vendido em novembro de 2011 a motocicleta para o senhor Agenor Pereira dos Santos, conforme comprova a cópia de Autorização de Transferência de Propriedade de Veículo- ATPV, comunicando formalmente o DETRAN da mencionada venda.

Contou que em julho de 2014, iniciou o processo de mudança de categoria, concluindo todas as etapas com êxito. No entanto, foi surpreendido com a informação de que a CNH não poderia ser retirada, pois constava restrição de pontos, em razão de ter trafegado sem capacete, em período posterior à tradição do veículo.

Assim, ajuizou a ação, na qual requereu a retirada das restrições de sua CNH, bem como a entrega desta a ele.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 1480991, que julgou parcialmente a ação, nos seguintes termos:

“(...)Relativamente ao pedido de indenizaço por danos morais, no vislumbro abalo psicológico ou sofrimento íntimo a ensejar reparaço, pois entendo que o DETRAN/PA agiu no exercício legal do seu direito, considerando que a obrigaço de transferência do bem é de responsabilidade do comprador, conforme estabelece o §1º do artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro.

Entendo que a situaço vivenciada pelo autor decorre da no realizaço da transferência do veículo pelo comprador, obrigaço que no incumbe ao DETRAN/PA. Portanto, sofre o autor os efeitos decorrentes da compra e venda sem a observância dos ditames do Código de Trânsito Brasileiro.

Face ao exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretenso inicial to somente para determinar a excluso das infraçes de trânsito impostos ao autor a partir da data da comunicaço da venda do veículo ao DETRAN/PA e proceda a mudança de categoria da carteira nacional de habilitaço do autor, caso no haja nenhum outro impedimento autorizado pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Para a viabilizar o cumprimento da obrigaço de fazer acima determinada, deve o autor informar ao requerido o CPF do comprador ao requerido, para que este proceda a transferência da infraço de trânsito ao comprador, cujos dados podem ser obtidos no 1º Ofício de Tabelionato de Notas de Parauapebas, conforme fl. 23.

Quanto aos pedidos de indenizaço por danos morais e de transferência do bem para o nome do comprador, JULGO-OS IMPROCEDENTE, conforme fundamentado acima.

Por consequência, EXTINGO o processo com resoluço do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado, JOSÉ AUGUSTO DA SILVA interpôs Recurso de Apelação (id n° 1480992).

Em suas razões, pugna pela modificação da sentença no que tange ao indeferimento do dano moral, uma vez que nunca deixou de observar os ditames do Código de Trânsito Brasileiro, pois cumpriu a exigência que este faz ao vendedor, que é realizar a comunicação da venda, comprovado pelos documentos de fls. 23 a 25.

Suscita que o bloqueio do recebimento de sua CNH impediu que exercesse sua profissão de motorista, o que por si só presume o dano moral sofrido, pois ficou impedido de prover o sustento próprio e de sua família.

Aponta o alto nível de estresse, aborrecimento e angústia ao deparar com o descaso que a recorrida tratou o assunto, com intermináveis desculpas suportadas pelo recorrente, as quais o levaram a protocolar em 15/01/2015 requerimento para a solução do caso, e após não obter resposta, protocolou em 13/03/2015 pedido de providência urgente, também não respondida.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos da inicial.

O DETRAN apresentou contrarrazões no id n° 1480993.

O Ministério Público de 2º grau deixou de emitir parecer nos autos, em virtude de se tratar de demanda que dispensa a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar a existência ou não de dano moral a ser indenizado a favor do apelante em decorrência do lançamento de multa de trânsito no prontuário do recorrente, que implicou no impedimento da mudança da categoria de sua CNH.

Pois bem. É consolidado na doutrina e no entendimento adotado pelos Tribunais Superiores que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros. Tal responsabilidade está prevista no §6º do art. 37 da nossa Carta Magna,
in verbis:

Art. 37. (
Omissis
)

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, é sobremodo importante assinalar que incidirá a Responsabilidade Objetiva nas pessoas jurídicas de direito público ou direito privado prestadoras de serviço público que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiro. Posto assim, convém ponderar que não importa se o agente agiu ou não culposamente, basta que exista o nexo de causalidade, ou seja, uma ligação entre o ato do agente e o dano de terceiro, bem como a ausência de excludente de responsabilidade.

Vejamos o que preceitua o parágrafo único do art. 927 do Código Civil:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Em relação ao dispositivo supramencionado, cabe ressaltar que a Teoria do Risco surgiu para fundamentar a Responsabilidade Objetiva. De acordo com a referida teoria, o agente que cria risco através de sua atividade é responsável pela reparação do dano.

Nesse sentido, leciona Nelson Nery Junior
[2]
:

“O sistema subsidiário do CC é a
responsabilidade civil objetiva (CC 927
par. Ún.), que se funda na
teoria do risco:
para que haja o dever de indenizar é irrelevante a conduta (dolo ou culpa) do agente, pois basta a existência: a) do dano; e b) do nexo de causalidade entre o fato e o dano. Haverá responsabilidade civil objetiva quando a lei determinar (v.g., CC 933) ou quando a atividade habitual do agente, por sua natureza, implicar risco para o direito de outrem”

Dessa forma, tratando-se de responsabilidade civil objetiva, deve ser comprovada a ocorrência de dano, autoria e nexo causal.

Analisando os autos, verifica-se que a conduta atribuída ao apelado foi em decorrência do indevido lançamento de multa de trânsito no prontuário do apelante, relacionada a infração cometida no ano de 2014 (pág. 9 do id n° 1480981), quando já havia ocorrido a transferência do veículo para outro proprietário (que ocorreu em novembro de 2011- pág. 3 do id n° 1480982).

Desse modo, verifica-se que o impedimento da mudança de categoria do apelante em razão da infração cometida em 2014 é indevido, haja vista que o autor comprovou que comunicou ao DETRAN sobre a alienação do veículo a outro proprietário em 2011, havendo, inclusive, assinatura do DETRAN/PA sobre o fato. Sendo assim, agiu acertadamente o juízo
a quo
ao determinar “a exclusão das infrações de trânsito impostas ao autor a praticar da data da comunicação da venda do veículo ao DETRAN e proceda a mudança de categoria da CNH do autor”.

Por outro lado, no que se refere ao pleito indenizatório por danos morais, motivo pelo qual recorre o apelante, entendo que a decisão deve ser mantida, uma vez que não há prova nos autos de que tenha sofrido abalo moral passível de indenização, em razão do ocorrido.

Sopesando os elementos que emergem dos autos, entendo que os supostos dissabores decorrentes dos fatos narrados não constituíram constrangimento, humilhação ou aborrecimento suficiente a configurar perturbação do espírito do autor/apelante, ensejador de indenização por dano moral, mormente os transtornos decorrentes dos fatos não ultrapassam aqueles oriundos da vida cotidiana.

Até porque apesar do recorrente mencionar que o fato originou sérios prejuízos econômicos para si e sua família, não há a devida comprovação da alegação. Situação diferente seria se tivesse juntado aos autos algum documento que comprove a existência de casamento e/ou de filhos que dependem economicamente deste.

Além disso, não é possível relacionar a situação de desemprego do recorrente com os fatos tratados nesta ação, visto que o último emprego que consta em sua CTPS é o de “Motorista de Comboio” e se findou em 15/03/2012, data anterior ao início do processo de renovação da CNH. Ademais, n
em toda ilegalidade praticada pela Administração Pública acarreta dano moral, visto que a configuração do dano moral exige grave ofensa à dignidade da pessoa humana, conforme mencionado alhures.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte aresto do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 233 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DA CNH DEFINITIVA – ERRO NO LANÇAMENTO DA PENALIDADE RECONHECIDO EM AÇÃO JUDICIAL - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
O simples fato de o autor ter a sua pretensão anulatória de multa reconhecida pelo poder judiciário não conduz à presunção de abalo moral, mormente porque a negativa de expedição da CNH definitiva por equívoco da Administração não tem potencial real para dano algum, não sendo a ação Administrativa apta a atingir a esfera moral do autor, de modo que inexistindo a repercussão negativa do fato em detrimento do seu patrimônio moral, é de ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais
. Não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0720.12.004476-6/001, Relator(a): Des.(a) Judimar Biber, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2016, publicação da súmula em 08/11/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MULTA DE TRÂNSITO. LANÇAMENTO EQUIVOCADO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. - A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal (entre a conduta e aquele). Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior. -
O lançamento equivocado de multa de trânsito em prontuário do condutor não caracteriza, por si só, dano moral, especialmente quando não demonstrado que a referida penalidade impediu a transferência do veículo junto ao órgão competente. -
Competindo ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2.015, a ausência de provas a respeito do prejuízo extrapatrimonial implica no afastamento do dever reparatório.

(TJ-MG - AC: 10432130000347001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 15/08/0017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2017)

Desse modo, ausente o dano moral, o dever reparatório não se sustenta.

Ante as razões acima alinhadas, entendo que a sentença monocrática deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

03 de agosto de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/08/2020